Tribunal: TJDFT
Processo: 0754313-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. DESPROPORÇÃO VERIFICADA. VALOR REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO.
1. Constatada a tempestividade do recurso interposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação.
2. Os alimentos devidos ao filho menor devem ser estipulados considerando a ponderação equitativa entre as suas necessidades e a capacidade contributiva de cada um dos seus genitores.
3. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 10% (dez por cento).
4. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como as despesas apontadas pelas partes nos autos, revela-se adequada a redução da fixação de alimentos para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do autor à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento do requerido.
5. Não importa em sucumbência recíproca o acolhimento da pretensão alimentícia em patamar distinto do pleiteado, porquanto o pedido, na ação de alimentos, possui caráter meramente estimativo.
6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu não provida.